Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708719-18.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER. O agravante sustenta, em síntese, que foram esgotadas as diligências ordinárias para localização de bens da parte executada, ora agravada, sendo necessária a utilização do referido sistema como medida apta a conferir efetividade à execução. O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovação constante do ID 80412593. É o relatório. Decido. I. Admissibilidade O agravo de instrumento preenche todos os requisitos de admissibilidade. Conheço do agravo. II. Fundamentação Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à orientação segundo a qual a utilização do sistema SNIPER, embora possível em processos cíveis, reveste-se de caráter excepcional, exigindo a demonstração concreta de indícios de ocultação patrimonial, o que não se verifica nos autos. Conforme destacado pelo Juízo de origem, já foram realizadas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, aptos a alcançar a quase totalidade das informações patrimoniais relevantes, não havendo elementos objetivos que indiquem a necessidade de adoção de medida investigativa mais gravosa. Ressalte-se que o sistema SNIPER, embora integrado a outras bases de dados, não se presta a substituir indefinidamente as diligências ordinárias, nem autoriza sua utilização automática em toda e qualquer execução frustrada, sob pena de banalização de medida concebida para situações excepcionais. Além disso, não se evidencia perigo de dano imediato, uma vez que o indeferimento da pesquisa pretendida não impede o prosseguimento da execução por outros meios legalmente previstos, tampouco inviabiliza eventual reapreciação do pedido caso surjam elementos novos. Nesse contexto, a pretensão recursal demanda exame mais aprofundado, a ser realizado oportunamente pelo órgão colegiado, não se mostrando recomendável a concessão da medida em sede de cognição sumária. III. Dispositivo Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para julgamento. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador